Tribunal: TJMT
Processo: 1065276-72.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065276-72.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAURA FABIANA LEAO DE BARROS - CPF: 789.601.691-53 (RECORRENTE), LAURA FABIANA LEAO DE BARROS - CPF: 789.601.691-53 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR.
PRELIMINARES DE
INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA
E

I
LEGITIMIDADE REJEITADAS.
SUSPENSÃO INDEVIDA DE
SERVIÇOS PÚBLICOS
DE
TELEFONIA
E
INTERNET.

ATO ILÍCITO C
ARACTERIZADO
. DANO MATERIAL
COMPROVAD
O
.
DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
MANTIDO.

LITIGÂNCIA

DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. JUROS DE MORA
INCIDENTES

A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EPARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O Juizado Especial Cível é incompetente par a processar e julgar

causas

cíveis
de
maior

complexidade
, tendo
como
base o
objeto da prova e não o direito material discutido
, o que
ocorre

apenas

quando

houver
a
necessidade
de
produção
de
prova

pericial

complexa
(
Enunciado
54 do FONAJE e STJ RMS 30170/S
C).

É dispensável a produção de prova pericial, quando o seu resultado não influenciar no resultado do julgado.

2.
Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com as partes da relação jurídica proces
sual,
resta
evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/201
5).

3.
Os

serviços

públicos

essenciais

devem
ser
prestados
de forma
continuada

(art. 175,
inciso
IV, CF e art. 22 do CDC).

O
registro
de
várias

reclamações
junto
ao

call
center
da
concessionária
, com
identificação
dos
números
dos
protocolos
de
atendimento
,

corroborados

ainda

por

elementos
de
prova

trazidos
pela
própria

empresa
,
evidenciam
que
efetivamente

houve

suspensão

indevida
dos
serviços

públicos
de
telefonia
e internet,
caracterizando
a
conduta

ilícita
.

4.
Os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Os

danos

materiais

na

modalidade
de
perda

emergente

foram

comprovados

por

meio
de
recibo
de
venda
de
aparelho

celular
.

5. Nos
termos
da
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
, a
falha na prestação consistente na suspensão indevida de serviço de telefonia e internet, de forma individualizada,
gera dano moral
in
re

ipsa
.

6.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a
capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TUR
MA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).
Tendo
como
base esses
critérios
,
especialmente
a
suspensão

indevida
da
linha

telefônica
da
parte

reclamante
, o tempo
despendido

na

tentativa
de resolver o
problema

administrativamente
, mas
sem

solução
,
bem

como
o

bloqueio
do
aparelho

celular

em

decorrência
da
comunicação

indevida
da
parte

reclamada

informando

suposta

perda
/
roubo
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 5.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.

7.
A l
itigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC
(STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017).
Não

havendo

nenhuma
das
hipóteses

tipificadas
,
nem

tampouco

a

alteração
da
verdade
dos
fatos
,
não

há

caracterização
da
litigância
de
má-fé
.

8.
O
termo

inicial
dos
juros
de mora
na

indenização

por

dano
moral
depende
da
natureza
da
ilicitude
(
contratual

ou

extracontratu
al
).

Sendo o ilícito de natureza contratual,o valor do dano moral deve ser atualizado com juros de mora a partir da citação e a correção monetária a partir da data em que o valor da indenização foi arbitrado.

9.
Recurso

Inominado

conhecido
e
parcialmente

provido
.

10.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1065276-72.2023.8.11.0001

Origem
:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrido
:
LAURA FABIANA LEAO DE BARROS

RELAT
ÓRIO:

Egrégia

Turma
.

LAURA FABIANA LEAO DE BARROS
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de TELEFÔNICA BRASIL S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu

pela
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada

consistente

na

suspensão

indevid a dos serviços de telefonia à parte

reclamante
.
Julgou

procedente
a
reclamação
para
ratificar
a
liminar

deferida

determinando
o
restabelecimento
da
linha
da
parte

reclamante
,
bem

como
"
b) CONDENAR a
requerida
a
pagar
à
parte

autora
, a
título
de
danos

morai
s
, a
importância
de R$ 5.000,00 (mil reais),
corrigida

monetariamente

pelo
INPC a
partir

desta
data e
juros
de mora de 1% a.m.,
conforme

disposição
do art. 406 do NCC,
combinado
com o art. 161, § 1º do CTN,
contados
da
citação
; c) CONDENAR a
Requerida

ao

r
essarcimento
no
montante
de R$ 9.000,00 (
nove
mil reais),
corrigidos

monetariamente

desde
a data de
desembolso
e
juros
de 1%
desde
a
citação
.
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.
Arguiu

preliminares
de
ilegitimidade

passiva
e
incompetência
dos
Juizados

em

razão
da
complexidade
. No
mérito
,
em
breve
resumo
,
sustentou
que: a)
não

foi

evidenciada
a
suspensão
dos
serviços
de
telefonia
; b)
houve
a re
gular
prestação
de
serviços

parte

reclamada
,
assim

como
a
sua

utilização
pela
consumidora
; c)
ocorreu

suspensão

parcial
da
linha
entre
os

dias
23/10/2023 a 26/10/2023; d) é
indevida
a
indenização
material
fixada
; e)
não

houve

dano
moral
sofrido
; f) o
quant
um
indenizatório

fixado
se
mostra

excessivo
; g)
os

juros
de mora do
dano
moral
devem

incidir
a
partir
do
respectivo

arbitramento
; e h) a
parte

reclamante
é
litigante
de
má-fé
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedentes

os

pedidos
da
petição

i
nicial
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.

Nos
termos
do
artigo
3º da Lei
nº
9.099/95, o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Em
relação

ao

conceito
de
menor

complexidade
, o
Enunciado
54 do
Fórum
Nacional de
Juizados

Especiais

estabelece
que
se
deve

levar

em

consideração o objeto da prova e não o direito material discutido
:

ENUNCIADO 54 – A
menor

complexidade
da causa para a
fixação
da
competência
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
e
não

em
face do
direito
material.

Mesma

exegese
é
extraída
da
ju
risprudência
do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 3. O art. 3º da Lei 9.099/95
adota

dois

critérios

distintos
–
quantitativo
(valor
econômico
da
pretensão
) e
qualitati
vo
(
matéria

envolvida
) – para
definir
o que
são
“
causas

cíveis
de
menor

complexidade
”. Exige-
se a

presença
de
apenas
um
desses

requisitos
e
não
a
sua

cumulação
, salvo
na

hipótese
do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim,
em

regra
, o
limite
de 40
salários

mín
imos

não
se
aplica

quando
a
competência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
é
fixada
com base
na

matéria
. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

Assim
sendo
,
os

Juizados

Especiais

Cíveis

não

são

competentes
para
processar
e
julgar

causas

em
que for
necessária
a
produção
de
prova

pericial

complexa
.

Em
análise
dos autos,
embora
a
parte

recorrente

alegue
a
necessidade
de
perícia

técnica
para "
averiguar
o
motivo

pelo
qual
vem

ocorrendo

eventualmen
te
tais
interrupções

nos

serviços
",
restou

devidamente

evidenciado
que a
linha

foi

suspensa

em

razão
de
uma

suposta

comunicação
de
roubo
/
furto

comunicada
à
parte

reclamada
,
hipótese

corroborada

por

ela

própria

através
do
print
de
tela

juntado

em

seu

recurso
(fl. 14).

Desse modo
,
não
é
necessária
a
produção
de
prova

pericial
para
apurar

os

motivos
da
suspensão
dos
serviços
da
parte

reclamada
, visto que
o

objeto
da
prova

não

influenciará
no
julgamento
da
demanda
,
mormente

porque

a questão
já
se
encontra

elucidada
.

Portanto,

não

é

necessária
a
produção
de
prova

pericial
e

este

juízo
é
competente
para
processar
e
julgar

a
demanda
.

Legitimidade

passiva
.

A

indicação
das partes,
na

petição

inicial
,
trazendo

como
causa de
pedir

fundamentos
que
evidenciam

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legi
timidade
,
como

preconizado
pela
Teoria da
Asserção
,

amplamente

aceita
no c. STJ:

(...) 1.
Não

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em
que a
pertinência

subjetiva
do

réu

em

relação
à
pretensão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
as
serção
,
segundo
a qual as
condições
da
ação

devem
ser
aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

juízo
de

admissibilidade
da

demanda
, as

próprias

afirmações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

a
tividade

probatória
. (...) 3.
Agravo
regimental a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em
igual

sentido
é o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

R
ECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos
termos
da Teoria da
Asserção
,
qu
ando
as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
coincidem
com partes da
relação

jurídica
processual,
resta

evidenciada

sua

legitimidade
,
ficando
a
discussão

quanto
à eventual
responsabilidade
civil para
exame
no
mérito
da
demanda
.
Precedentes
do STJ
. As partes da
relação

jurídica
material
não

coincidem
com partes da
relação

jurídica
processual,
evidenciando

a

ilegitimidade
da
parte

reclamada
. (TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de
Julgamento
: 10/10/2023, Ter
ceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 11/10/2023)

Em
exame

apenas
das
alegações

contidas

na

inicial
, nota-se que as partes da
relação

jurídica
de
direito
material (
relação

contratual
,
prestação
de
serviços
de
telefonia
e internet)
coincidem
com as part
es
desta

demanda
,
tornando
-as
legítimas
para
figurar
no polo
ativo
e
passivo
.

A
eventual
discussão

quanto
à
responsabilidade
civil da
parte

reclamada
,
depende
da
análise
da
tese
de
defesa
e do conjunto
fático

probatório
,
pontos
que
serão

examinados
, de f
orma
apropriada
, no
mérito
da
demanda
.

Portanto
,
afasto
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
.

Continuidade
dos
serviços

públicos
.

Nos
termos
do art. 175, IV da
Constituição
Federal,
os

serviços

públicos

devem
ser
prestados
de forma
continuada
,
sendo

sua

regulamentação

infraconstitucional

efetivada

através
do art. 6º, § 1º da Lei nº 8.987/95. No
mesmo

sentido

determina
o art. 22 do CDC.

Assim, a simples
interrupção
dos
serviços

públicos
,
sem
causa
prevista

em
norma
específica
,
configura

conduta

ilícita

por

parte
das
concessionárias
.

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível
,
verifico
que
existem

evidências
de que
os

serviços
de
telefonia
e internet
foram suspensos
,
uma

vez
que a
reclamante

registrou

várias

reclamações
junto
ao

call
center
da
concessionária

re
clamada

informando

a

ocorrência
,
fato

confessado
pela
própria

empresa

recorrente
.

Embora
o
protocolo
de
atendimento

em

call
center
não

seja

uma

prova

técnica
,
con
sidero
-o
como

prova

válida
,
pois
,
no caso,
além
de
ser
verossímil
a alegação
,
os

fatos

devem
ser
interpretados

em

desfavor
do
prestador
dos
serviços
,
porquanto
o
dever
de
disponibilizar

a

gravação

dos atendimentos é sua
e
isso não foi feito

(
arts
. 15 e 16 do
Decre
to

nº
6.523/2008 que
regula
a Lei
nº
8.078/1990
quanto

ao
Serviço de
Atendimento

ao

Consumidor
).

Nesse
sentido

já

decidiu
a
Turma

Recursal
:

(...)
A
não

execução
do
serviço
de
religação
de
energia

elétrica

em

área
rural no
prazo
de 48horas,
conforme

estabelecido

na

tabela

anexa
à
Resolução

Normativa
1000/2021 da ANEEL, item 68,
caracteriza

c
onduta

ilícita
. O
descumprimento
do
prazo

normativo

está

evidenciado

por

meio
de
protocolos

em

call
center.
Embora

estes
,
em

regra
,
não

sejam

considerados

provas
robustas
por

não
se
tratar
de
uma

prova

técnica
,
podem
ser
considerados

evidências

eficientes

dos
fatos

noticiados
pela
parte

consumidora
,
quando
o
prestador
dos
serviços

não

apresenta
a
gravação
do
correspondente

atendimento
(art. 15 e 16 do
Decreto
6.523/2008 que
regula
a Lei 8.078/1990
quanto

ao
Serviço de
Atendimento

ao

Consumidor
). (...) (N.
U 1022655-60.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/04/2024,
publicado
no DJE 04/04/2024)

(...)
3. Não é crível que a empresa Recorrida, tendo realizado o suposto corte em fevereiro/2020, estivesse realizando a medição regular do serviço essencial na UC do
consumidor a partir desta data, consoante se infere no histórico de contas carreado na defesa (ID 105783973) e na informação prestada pela preposta de que “nosso sistema consta faturas em aberto desde o mês de 03-2020 e todas as suas faturas veio com aviso
de corte, inclusive a fatura do mês 06-2020 veio com a previsão de corte para o dia 23/07 e como as anteriores já tinha aviso de corte a mesma foi cortada na sexta (...)”.4. Ademais, o consumidor indicou números de protocolos de atendimentos informando a
ocorrência do corte à concessionária do serviço público, a qual não impugnou especificamente e não carreou aos autos gravação dos atendimentos, a fim de corroborar com a tese defensiva. (...)(N.U 1017767-50.2020.8.11.0002, TURMA
RECURSAL CÍVEL, LAMISSE R
ODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 30/08/2022,
publicado
no DJE 31/08/2022)

Além
do
mais
,
destaco
que
foi

juntada

gravação
de um dos
atendimentos
pela
consumidora
, no qual

restou

confessado
pela
atendente
da
parte

reclamada que houve a suspensão do fornecimento dos serviços

em

razão
de
uma

suposta

comunicação
de
perda
/
roubo
(ID 215474367/PJe2; 18'55" a 19'50").

Portanto
,
encontra
-se
caracterizada
a
falha

na

prestação
de
serviços
e a
consequente

conduta

ilíc
ita

da
parte

reclamada
.

Dano material

O
dano
material
constitui

prejuízo

ou

perda
que
atinge
o
patrimônio

corpóreo
de
alguém
.

Nos
termos
do
artigo
402 do Código Civil,
os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes,
"exigem efetiva comprovação, não se admitin
do indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada"
(REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em
análise
do
caso
, nota-se que a
parte

reclamante

alega

ter

suportado

dano
material
na

modalidade
de
perdas

emergentes

em

decorrência
do
bloqueio
de
seu

aparelho

celular

ocorrido

em

razão
da
comunicação
de
perda
/
roubo
pela
parte

reclamada
à ANATEL (ID 215474377/PJe2
,
fl. 4), no valor de R$ 9.000,00.

Em
exame
do conjunto
fático

probatório
,
constato
que
o

dano
material
foi

devidamente

comprovado
, no
entanto
, no valor de R$ 8.800,00, que
diz

respeito

ao

aparelho

celular

bloqueado

em

decorrência
da
referida

comunicação

realizada
pela
concessionária
,
tal

c
omo
se
afere
do
documento

apresentado
no ID 215474366/PJe2 (
Recibo
de Venda nº 6187),
fazendo
a
parte

reclamante
jus à
indenização

pelos

danos

materiais

nesse

montante
.

Dano moral.

A falha na prestação de serviço de telefonia e internet, de forma
individualizada,gera dano moral
in
re

ipsa
.

Todavia, se a falha ocorrer de forma coletiva, quando atinge a todos os usuários de uma determinada operadora, o dano deixa de ser
in
re

ipsa
, devendo o prejuízo ser efetivamente comprovado para que haja dever
indenizatório.

Neste
sentido
é o
entendimento

pacificado

na

Turma

Recursal
.

(...)
3. Nos termos da jurisprudência das Turmas Recursais,
a falha na prestação de serviço de telefonia e internet, de forma individualizada, gera dano moral in
re

ipsa
. 4. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como ba
se a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita. Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridad
es do caso concreto, especialmente o
período de tempo
em que a
consumidora teve sua linha bloqueada indevidamente, a indenização arbitrada na sentença em R$ 5.000,00 é razoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reforma. (...) (N.U 10
02206-51.2023.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024,
publicado
no DJE 11/03/2024)

(...)
5. Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, quando constatada a falha na prestação de serviços. 6.
Comprovada a falha na prestação do serviço decorrente da suspensão indevida da li
nha de telefonia móvel, e da ausência de êxito na busca da solução administrativa, conforme protocolos anexos aos autos, é de se reconhecer o dano moral sofrido, na modalidade in
re

ipsa
por se tratar de prestação de serviço essencial
. (...) (N.U 1039378-5
7.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024,
publicado
no DJE 01/03/2024)

No
presente

caso
,
considerando
que se
trata
de
falha

individualizada

na

prestação
dos
serviços
,
dispensável
a
prova
do
dano
,
devendo
a
parte

reclamada

arcar
com
o
dever

de
indeniza
r
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
,
conforme

preconizada

pelo
art. 944 do Código Civil.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objeti
vo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência
do STJ:

(...) 1.A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocad
o

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Soment
e
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA

desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório

servindo
,
ainda
,
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando
esses
critérios
,
especialmente
a
suspensão

indevida
da
linha

telefônica
da
parte

reclamante
, o tempo
despendido

por

ela

na

tentativa

de resolver o
problema

administrativamente
, mas
sem

solução
,
somado

ainda

ao

fato
de
ter

sido

obrigada
a
adquirir
outro
aparelho

celular

em

decorrência
da
comunicação

indevida
da
parte

reclamada

informando

suposta

perda
/
roubo
que
culminou
no
bloqueio
do
aparelho
,
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença
(
R$ 5.000,00
)
atende
a es
ses
requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

compensatório
e serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Este valor de acordo com os precedentes das Turmas Recursais em casos similares
(N.U 1004451-02.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/12/2022,
publicado
no DJE 12/12/2022 e N.U 1000518-09.2022.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/10/2022,
publicado
no DJE 10/
10/2022).

Termo
inicial
dos
juros
de mora
do

dano
moral.

O termo inicial para incidência dos juros de mora em indenização por danos morais já se trata de matéria sedimentada
no Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Quando o dano moral for proveniente de ilícito
contratual
, os juros de mora incidem a partir da citação:

RECURSO ESPECIAL. (...)6. A
jurisprudência

desta
Corte é
firme
no
sentido
de que
em
se
tratando
de
indenização

por

danos

morais

decorrentes
de
respon
sabilidade

contratual
,
como
se
verifica

na

hipótese
,
os

juros
de mora
fluem
a
partir
da
citação
.
Precedentes
.7.
Recurso
especial
conhecido
e
provido

em

parte
.(STJ
REsp
n. 2.043.687/SC,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
20/6/202
3,
DJe
de 26/6/2023.)

Já na hipótese do dano moral se originar de ilícito
extracontratual
,os
juros de
mora incidem
desde
o evento danoso
, nos termos da
Súmula nº 54 do STJ
:

Os

juros

moratórios

fluem
a
partir
do
evento

danoso
,
em

caso
de
responsabilidade

extracontratual
.(CORTE ESPECIAL,
julgado

em
24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801)

Embora a Súmula seja de 1992, o entendimento
se mantém inalterado (
AgInt
no
AREsp
n. 1.912.732/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023;
AgInt
no
AREsp
n. 1.943.897/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 26/8/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 1.983.815/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 16/2/
2023
;
AgInt
no
AREsp
n. 2.205.936/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 22/6/2023).

No
presente

caso
,
considerando
que
o

ilícito
que
ocasionou

dano

decorre
de
uma

prévia

relação

contratual

existente
entre as
partes (
contrato
de
serviços
de
telefonia
e internet), o
dano
moral
deve
ser
atualizado
com
juros
de mora a
partir
da
citação
.

Litigância
de
má-fé
.

A litigância de má-fé se caracteriza pela prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 d
o CPC.

Não

destoa
a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1. Segundoa
reiterada

jurisprudência

deste
Superior Tribunal de Justiça,a
mera

utilização
de
recursos

previstos

em
lei
não

caracteriza
,
por

si

só
,
litigância
de
má-fé
,
devendo
ser
demonstrado
o
caráter

manifestamente

infundado
do
reclamo

ou
o
dolo
da
parte

recorrente

em

obstar
o normal
trâmite
do
processo
, o que
não
se
vislumbra
no
caso

concreto
. 2. Embargos de
declaração

acolhidos
,
sem

efeitos

infringentes
, para
sanar

a

omissão

acerca
da
apontada

litigâ
ncia
de
má-fé
. (STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em
exame
dos autos,
não
se
vislumbra

a

ocorrência
de
qualquer

hipótese

tipificada
e
muito

menos

o
caráter

manife
stamente

infundado
das
alegações
da
parte

reclamante
, o
seu

dolo

em

obstar
onormal
trâmite
do
processo
,
ou

a

alteração
da
verdade
dos
fatos
.

Vale
ressaltar
que a
parte

consumidora
,
em

verdade
,
evidenciou
a
suspensão
dos
serviços
de
telefonia
e internet
re
alizada
pela
parte

reclamada
, de forma a
comprovar
a
falha

na

prestação
dos
serviços

desta
.
Portanto
,
não

merece

acolhimento
o
pleito
de
litigância
de
má-fé
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
Recurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento

tão

somente
p
ara
reduzir
o valor da
condenação
a
título
de
danos

materiais
para a
quantia
de
R$ 8.800,00 (
oito
mil e
oitocentos
reais)
,
mantendo
-
se
a

sentença

em

seus

demais

termos
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
d
eixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2024